Tribunal: TJSP
Processo: 2105897-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente do cumprimento de sentença, instaurado em decorrência da ação de indenização por danos morais fundada em acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Justiça Gratuita. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente do cumprimento de sentença, instaurado em decorrência da ação de indenização por danos morais fundada em acidente de trânsito. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada. Justiça Gratuita. Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o do CPC. Pedido que deve ser deferido à agravante, diante das peculiaridades do caso. Demonstração da saúde financeira precária da seguradora. Pedido de suspensão da execução. Acolhimento, nos termos do art. 18 da Lei 6.024/1974. Executada em fase de liquidação extrajudicial. Suspensão devida até o encerramento desse procedimento. Precedentes. Continuidade da execução, porém, em relação aos demais coexecutados. Afastamento da multa aplicada com fundamento no §2o do artigo 1.026 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.